Tribunal: TJBA
Processo: 8003776-37.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003776-37.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEQUIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS BRITTO TOLOMEI, JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA

APELADO: JOSMAR BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER DE SOUSA SAADI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO SEMINOVO COM DEFEITOS GRAVES (MOTOR E DIREÇÃO). RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS EXCLUÍDA. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E EXERCÍCIO REGULAR DE DEFESA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória para: (a) decretar a resolução do contrato de compra e venda de veículo Ford Ranger (2012/2013) com vício oculto; (b) condenar a ré à restituição integral da quantia paga pelo bem; (c) condenar ao pagamento de R$ 1.050,00 por danos materiais; e (d) arbitrar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A sentença foi integrada por decisão que rejeitou embargos declaratórios e impôs multa de 2% por intuito protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito do consumidor (art. 26 do CDC); (ii) aferir se houve julgamento
extra petita
quanto à rescisão contratual; (iii) analisar a responsabilidade da ré diante da preclusão da prova pericial e a existência de danos indenizáveis; (iv) definir os índices de correção monetária e juros aplicáveis; e (v) avaliar a manutenção da multa processual do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de decadência (art. 26, inciso II, CDC), pois a pretensão autoral possui natureza indenizatória por ilícito civil, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal (art. 27 CDC) ou decenal (art. 205 CC), conforme entendimento firmado no REsp 1.923.533/PA e na jurisprudência deste Tribunal.

4. Inexiste nulidade por julgamento
extra petita
. O pedido deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, e não apenas do capítulo final dos requerimentos (art. 322, § 2º, do CPC). Constatada a fundamentação expressa sobre a resolução do contrato no corpo da exordial, a sentença manteve-se nos limites da lide. Preliminar que se rejeita.

5. A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva (art. 18 CDC). A inércia da ré em depositar os honorários periciais acarretou a preclusão da prova técnica (ID 94765090), gerando a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor quanto aos vícios graves no veículo logo após a aquisição.

6. Os danos materiais (guincho e reparo externo) estão comprovados por notas fiscais (IDs 94764459 e 94764460). O dano moral decorre da frustração de expectativa, privação de bem essencial ao trabalho e descaso da fornecedora, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Reforma parcial do julgado quanto aos consectários legais: nas condenações cíveis, deve-se aplicar a Taxa SELIC como índice único para juros e correção monetária, a partir da citação, vedada a cumulação com o IPCA (Lei nº 14.905/2024 e art. 406 do Código Civil).

8. Afastamento da multa processual. Os embargos de declaração visavam sanar dúvidas técnicas e prequestionar matéria constitucional e federal, o que desnatura o caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido em parte apenas para aplicar a Taxa SELIC como índice único de atualização e excluir a multa de 2% do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003776-37.2022.8.05.0113
, em que figuram, como apelante,
JEQUIÉ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, e, como apelado,
JOSMAR BARRETO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e, no mérito, conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)